Tribunal: STF
Processo: HC 270157
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de petição de habeas corpus, formulada por Joaquim Pedro de Morais Filho, na qual insurge-se contra a Lei n. 15.358/26 “(cognominada ‘Lei Antifacção’ ou ‘Marco Legal do Combate ao Crime Organizado’)”.
Sustenta que a Lei n. 15.358/26 materializa o "Populismo Penal". Argumenta que, “muito além de um desvio retórico ou de marketing político, a norma padece de um erro jurídico-lógico abissal em sua própria ratio essendi: a contradição hermenêutica de tentar blindar o Estado Democrático de Direito mediante a implosão de seus pilares fundantes. O legislador, movido pelo pânico moral, presumiu falsamente que a defesa da paz pública exige a suspensão das garantias individuais, flertando abertamente com o inconstitucional Direito Penal do Inimigo (estruturado por Günther Jakobs), no qual o pretenso transgressor é rebaixado à categoria de ‘não-pessoa’, despido das garantias do devido processo legal”.
À vista disso, pede o deferimento de medida liminar para suspender a eficácia dos seguintes arts. 2º, §§§ 5º, 6º e 9º; 38 e 40, “b”, todos da Lei n. 15.358/26. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para declarar a inconstitucionalidade dos referidos dispositivos e, cumulativamente, para determinar a expedição de “salvo-conduto coletivo” em favor de todas as pessoas presas com base nos dispositivos mencionados.

 É o relatório. Decido.
Verifico que não há indicação de ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d” e “i”, da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração é manifestamente incabível.
Por fim, verifico que o requerente tem, de forma reiterada, formulado pedidos manifestamente inadmissíveis ao STF.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, “d”, c.c. art. 21, §1º, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
Em razão da manifesta inviabilidade dos pedidos formulados nestes autos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se imediatamente, independentemente de publicação desta decisão ou de nova manifestação do requerente.

Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente